Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713474-28.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA INACIO FERREIRA LEMOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0730894-09.2024.8.07.0000 (ID 72498290) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator